Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Imperiosa a rejeição dos embargos de declaração quando não houver vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão vergastado, de maneira que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio do recurso adequado.
2. Embargos de declaração não providos.